Tribunal: STF
Processo: RHC 193811
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO DE OFICIAL. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO ‘HABEAS CORPUS’. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 
    A despeito da Decisão do Juízo apontado coator dando conta de que o Paciente não deva ser preso, conforme estatui o art. 452 do Código de Processo Penal Militar, o pedido principal da presente impetração é o de trancamento da ação penal militar, com o seu respectivo arquivamento, por falta de justa causa para a sua deflagração, tendo em vista a ausência de dolo na conduta do Paciente. 
    Preliminar de prejudicialidade rejeitada. Decisão por unanimidade. 
    O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente possível na via estreita do ‘habeas corpus’ quando se verificar, de forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na constatação, ‘prima facie’, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 
    Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Peça Acusatória deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
    Considerando o delito encartado no art. 187 do Código Penal Militar, segundo o qual o delito de deserção é de mera conduta, bastando para a sua consumação a ausência injustificada da Unidade em que serve, ou do local onde o militar deveria estar, tendo sido apresentado o respectivo Termo de Deserção, é possível concluir que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Nessas circunstâncias, deve prosseguir a instrução processual, devendo ser privilegiado o Princípio ‘in dubio pro societate’, não sendo possível acolher o argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de inépcia da Exordial Acusatória.
    Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.”
    (HC 7000465-96.2020.7.00.0000, Ministro Ten. Brig. Ar Carlos Vuyk de Aquino)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória ao paciente e o trancamento, em decorrência da suposta ausência de justa causa, da ação penal contra ele instaurada.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator